Tribunal: TJDFT
Processo: 0748143-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748143-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUDES DOS REIS GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EUDES DOS REIS GONÇALVES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do processo no 0710779-44.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela antecipada de urgência, para determinar ao agravado o fornecimento do medicamento LANADELUMABE 300mg, para tratamento de saúde do agravante. O agravante alega que foi diagnosticado com angiodema hereditário e que o medicamento LANDELUMABE, registrado pela ANVISA, embora não seja padronizado pelo SUS para sua condição clínica, é considerado necessário/imprescindível para a recuperação de sua saúde, conforme relatório médico apresentado (ID no. 53299451 – fl. 27). Requer a concessão da tutela de urgência para que a parte agravada seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo 10 dias e enquanto perdurar a indicação médica, do medicamento LANDELUMABE. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão a quo e deferir-lhe o pedido de fornecimento do medicamento. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida, ID no. 172410814 – dos autos originários. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Verifica-se que o autor, atualmente com 50 anos de idade, foi diagnosticado com angiodema hereditário, doença que lhe causa edema em diferentes partes do corpo. Segundo consta no relatório médico, o autor apresenta com crises edema em abdômen e face com frequência e necessidade de hospitalização, já em uso de medicação profilática (oxandrolona) em dose máxima e icatibanto para tratamento das crises. Alega o agravante que o paciente que for acometido por essa enfermidade e não receber o tratamento adequado, como o do medicamento pretendido, poderá experimentar episódios recorrentes e potencialmente graves de inchaço. Segundo a Tese 106, fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, Dje 04/05/2018; Edcl no Resp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, Dje 21/09/2018). Desse modo, a parte deve comprovar a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, bem como a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo sistema público de saúde para o tratamento da doença. Todavia, conforme consta na nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, ID no 177719656 - dos autos originários, “não foram anexados exames complementares, a exemplo de exames de sangue ou testes genéticos, não sendo possível a classificação do tipo de angioedema” e que “o uso do tratamento em demanda apenas para portadores de AEH que apresentem 2 ou mais ataques clinicamente significativos por semana, durante 8 semanas, apesar da profilaxia oral ou se houver contraindicação ou intolerância à profilaxia oral; e não há relato de que o demandante apresente tal frequência de crises”. Assim, a referida nota apresentou parecer não desfavorável ao fornecimento do medicamento. Desse modo, diante da ausência de laudo médico circunstanciado e de exames complementares que possam contrapor os apontamentos feitos pela nota técnica do NATJUS não se vislumbra a possibilidade de concessão da medida liminar pleiteada, por não estar presente a comprovação da imprescindibilidade do medicamento vindicado, nos termos estabelecidos na Tese 106 do STJ. Ante o exposto, conheço do presente agravo de instrumento e INDEFIRO a medida liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador